Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. CAUSAS SUPERVENIENTES À FORMAÇÃO DO NEGÓCIO. INSUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. CONTROVÉRSIA INSTAURADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. AMPLIAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO NA ORIGEM. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado, diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. O exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos à concessão antecipada da medida nos autos da ação de rescisão do contrato, porquanto a pretensão se refere à ocorrência de causas supervenientes à formação do negócio jurídico, observada a natureza bilateral do ajuste, que está submetido a prazo determinado pelo pagamento das parcelas relativas à aquisição do bem imóvel, o que afastaria, em princípio, a hipótese da resilição unilateral prevista no artigo 473 do Código Civil.
3. Nos limites da cognição propiciada ao agravo de instrumento, averiguada a insuficiente probabilidade do direito invocado, é cogente o reconhecimento da necessidade de verticalização dos temas controvertidos pelas partes, com a formação do contraditório regular e do adequada processamento da instrução probatória nos autos de referência.
4. Recurso conhecido e desprovido.